Tribunal: TJDFT
Processo: 0748423-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: RECLAMAÇÃO (12375) No do Processo: 0748423-41.2024.8.07.0000 RECLAMANTE: MARIA EDUARDA ESTRELA CAMPOS RECLAMADO: JUIZO DA SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Reclamação ajuizada por Maria Eduarda Estrela Campos contra o acórdão que negou provimento ao Recurso Inominado 0769105-03.2023.8.07.0016, conforme sintetiza a ementa seguinte (Id. 66151416, pág. 77): JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CIVIL. TAXAS CONDOMINIAIS. NATUREZA PROPTER REM. INEXISTÊNCIA DE NOVAÇÃO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DESNECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerida, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condená-la ao pagamento dos valores relacionados na planilha de ID 179911796, decotados os valores a título de honorários, em razão de dívida de taxas condominiais. 2. Em suas razões (ID 60591271), argumenta que houve novação, decorrente de acordo de parcelamento firmado entre o Condomínio e a inquilina, lhe causando ônus. Assevera que não foi notificada da dívida. Acrescenta que com o Termo de Confissão de Dívida (novação), a proprietária é removida da relação jurídica, devendo a cobrança dos débitos, recair sobre a ex-inquilina. Por fim, requer a concessão da gratuidade de justiça e a improcedência do pedido inicial. 3. Recurso próprio e tempestivo. Foram oferecidas contrarrazões, impugnando o pedido de gratuidade de justiça e rechaçando os fundamentos do recurso. 4. Da gratuidade de justiça. À vista dos documentos de ID's 60591272, 60591273 e 61459549 a 61459548, observa-se a hipossuficiência da recorrente, amparada na orientação dada pela Nota Técnica CIJDF 11/2023do TJDFT quanto à análise dos critérios objetivos e subjetivos. Defere-se, portanto, a gratuidade de justiça à recorrente, considerando o disposto no artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil. 5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza pessoal e obrigacional, devendo a controvérsia ser solucionada à luz do Código Civil. 6. Consigna-se que o pagamento da taxa condominial é uma obrigação derivada do direito real de propriedade e, como adere à coisa, responde por ela quem a tiver, nos termos do art. 1.345 do Código Civil. Verifica-se, portanto, que as taxas condominiais têm natureza de dívidas propter rem, isto é, existem em razão da coisa e não em função de qualquer obrigação pessoal. Precedente: Acórdão 1632032, 07038667420228070020, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/10/2022, publicado no DJE: 7/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. 7. Não obstante o acordo firmado entre o Condomínio e a inquilina, o débito objeto da transação se refere às taxas condominiais. Assim, ante a natureza da dívida, é correta sua cobrança em desfavor da proprietária do bem. Ademais, o referido acordo não acarreta quaisquer prejuízos à proprietária, pois não houve majoração do débito. Nesse sentido: “Incumbe ao proprietário do bem imóvel, ora apelante, arcar com o pagamento das taxas condominiais em aberto, a despeito de acordo extrajudicial firmado entre o condomínio e o inquilino da unidade imobiliária, se inadimplido pelo inquilino, diante da natureza propter rem da obrigação” (Acórdão 1370400, 07054699020198070020, Relator(a): SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 21/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). 8. Também, desnecessária a notificação à devedora para constituí-la em mora, porquanto "As taxas condominiais são obrigações em que incidem a mora ex re, ou seja, é desnecessária a notificação da devedora para constituí-la em mora, porquanto a obrigação é positiva, líquida e com termo certo, os juros de mora são devidos a partir do vencimento da obrigação e não, da citação". (Acórdão 1829416, 07031689120238070001, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2024, publicado no PJe: 19/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Responderá a parte recorrente vencida pelo pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, contudo suspensa a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do CPC. 10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1900867, 0769105-03.2023.8.07.0016, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 05/08/2024, publicado no DJe: 15/08/2024.) Discorre a Reclamante que as taxas condominiais foram objeto de confissão e novação entre o condomínio e a ex-inquilina, razão pela qual não podem ser cobradas da proprietária. Esclarece que o título executivo extrajudicial (confissão de dívidas) deve ser exigido da locatária, por ter natureza contratual e executiva. Afirma violação ao Tema 886 do Superior Tribunal de Justiça, que definiu que o promitente comprador é o responsável pelas obrigações condominiais, se já foi imitido na posse e o condomínio cientificado, inequivocamente, a respeito da promessa de compra e venda. Destaca que “tanto o promitente comprador quanto a inquilina não detém a propriedade de fato do imóvel, no entanto, podem claramente ser responsabilizados pelos débitos do condomínio na qualidade de possuidores de fato no momento da dívida, conforme interpretação trazida pelo Superior Tribunal de Justiça”. Reforça que os citados julgados do STJ demonstram que em caso de novação a obrigação antiga é extinta, a fim de afastar a responsabilidade do devedor primitivo. Ao final, requer a antecipação da tutela para suspender a eficácia da decisão reclamada, até o julgamento do mérito da reclamação. No mérito, pede o provimento da Reclamação para que seja anulado o acórdão referido. Sem preparo, pois postula justiça gratuita. É o breve relatório. Decido. Concedo justiça gratuita à Reclamante. Nos termos do art. 196 do Regimento Interno desta Corte de Justiça, cabe reclamação nas seguintes hipóteses: “Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas.” (g.n) O art. 988 do CPC também enumera as hipóteses em que a reclamação é cabível, in verbis: “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.” O caso em exame não se amolda a nenhuma das hipóteses taxativamente enumeradas no Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, tampouco do artigo 988 do CPC. Ocorre que a Reclamante alega que o acórdão diverge do entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça, sob o fundamento de que a novação de dívidas condominiais entre a inquilina e o condomínio impede que seja cobrada da proprietária. Sucede que, para que a reclamação seja processada é necessário que a divergência seja entre o acórdão da Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas, o que não ocorre no presente caso. Nota-se que a Reclamante utiliza a reclamação como sucedâneo recursal, com o objetivo de reformar o v. Acórdão da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis deste Tribunal de Justiça, o que não conta com previsão legal. Esta Câmara de Uniformização firmou o entendimento de que não cabe reclamação nos casos em que o reclamante quer fazer prevalecer jurisprudência sem eficácia vinculante. Nesse sentido são os seguintes precedentes: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO PROFERIDO POR TURMA RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. HIPÓTESE QUE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS LEGAIS. I - A reclamação tem como pressuposto de admissibilidade a ofensa frontal à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidada em acórdão proferido em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo, ou enunciado de súmula, não bastando, para fins de configuração da divergência, a existência de precedentes contrários à decisão da Turma Recursal dos Juizados Especiais. II - A reclamante não aponta qualquer precedente dentro da moldura legal que não teria sido observado pelo Colegiado reclamado. III - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1180774, 20180020079456RCL, Relator: JOSÉ DIVINO Câmara de Uniformização, data de julgamento: 24/6/2019, publicado no DJE: 28/6/2019. Pág.: 426) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO PROFERIDO POR TURMA CÍVEL. INCOMPETÊNCIA DA CAMARA DE UNIFORMIZAÇÃO. AUSENCIA DE DISTINÇÃO ENTRE O ACÓRDÃO RECLAMADO E O PARADIGMA. I - À Câmara de Uniformização competirá apreciar e julgar a reclamação que visar dirimir divergência entre acórdão e a jurisprudência do STJ sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, quando a decisão for oriunda de Turma Recursal, o que não ocorre no caso em apreço. II - Não havendo qualquer similitude entre os substratos fáticos e jurídicos que subsidiaram os acórdãos reclamado e paradigma, não há como se sustentar a tese de inobservância de entendimento consolidado. Por consequência, não é cabível a reclamação, mesmo porque não pode ser transformada em sucedâneo recursal. III - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1175652, 20180020068983RCL, Relator: JOSÉ DIVINO Câmara de Uniformização, data de julgamento: 29/4/2019, publicado no DJE: 5/6/2019. Pág.: 1.543-1-544. Trago à colação, ainda, os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça: RECLAMAÇÃO. ARTS. 105, I, "f", DA CF; 988, I, II e IV, DO CPC; E 187, DO RISTJ. MEDIDA EXCEPCIONAL. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DE PRISÃO. COMPETÊNCIA. JUÍZO SENTENCIANTE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STJ. NÃO OCORRÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. A reclamação é um remédio destinado a preservar a competência do Superior Tribunal de Justiça ou para garantir a autoridade de suas decisões, sempre que houver indevida usurpação por parte de outros órgãos de sua competência constitucional, nos termos dos artigos 105, I, "f", da Constituição Federal, 988, incisos I, II e IV, do CPC, e 187, do RISTJ. 2. Assim, cumpre dizer que a reclamação é uma medida excepcional, sendo inadmissível a sua utilização como sucedâneo recursal. (...) 7. Reclamação julgada improcedente. (Rcl 34.065/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/06/2018, DJe 20/06/2018) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ART. 988, § 5o, II, DO CPC. RECURSO ESPECIAL PENDENTE DE PROCESSAMENTO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. (...) 3. A reclamação constitui-se como medida excepcional, não podendo ser utilizada como sucedâneo recursal, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e deste Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl na Rcl 35.329/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/09/2018, DJe 03/10/2018) RECLAMAÇÃO. ARTS. 105, I, "f", DA CF; 988, I, II e IV, DO CPC; E 187, DO RISTJ. MEDIDA EXCEPCIONAL. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DE PRISÃO. COMPETÊNCIA. JUÍZO SENTENCIANTE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STJ. NÃO OCORRÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. A reclamação é um remédio destinado a preservar a competência do Superior Tribunal de Justiça ou para garantir a autoridade de suas decisões, sempre que houver indevida usurpação por parte de outros órgãos de sua competência constitucional, nos termos dos artigos 105, I, "f", da Constituição Federal, 988, incisos I, II e IV, do CPC, e 187, do RISTJ. 2. Assim, cumpre dizer que a reclamação é uma medida excepcional, sendo inadmissível a sua utilização como sucedâneo recursal. (...) 7. Reclamação julgada improcedente. (Rcl 34.065/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/06/2018, DJe 20/06/2018) Ademais, o precedente vinculante indicado cuida de responsabilidade por dívidas condominiais na hipótese de alienação da unidade imobiliária, notadamente quando há compromisso de compra e venda não registrado (Tema 886), que não se confunde com o objeto desta reclamação (responsabilidade da proprietária pelas dívidas condominiais objeto de confissão pela locatária). Concluo que a Reclamante utiliza a via inadequada para externar o seu pleito. Assim, com fundamento no art. 988, IV, do CPC, c/c o art. 198, I, do Regimento Interno deste Tribunal, não admito a presente Reclamação. Publique-se e intimem-se. Brasília, 18 de novembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora